Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
Improcedentes os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve contradição ou omissão no julgado. Não é cabível, em embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, sob pena de eternizar a discussão já dirimida.
Embargos de declaração desprovidos.